Tribunal: TJMT
Processo: 1003119-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALCI FERNANDES BALEEIRO - CPF: 856.516.488-87 (RECORRENTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE. MOTORISTA DESCREDENCIADO. POR VIOLAÇÃO DAS NORMAS DE SEGURANÇA. DIVERSAS AVALIAÇÕES NEGATIVAS. DESCREDENCIAMENTO LÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a recorrente.

2.
Trata-se de ação em que a Recorrente
VALCI FERNANDES BALEEIRO

postula que seja a Recorrida compelida a realizar novamente seu credenciamento na plataforma, bem como que seja condenada em danos morais.

3.

A controvérsia cinge-se acerca da falha na prestação de serviços ao excluir o recorrente da plataforma do aplicativo da recorrida, uma vez que não foi lhe oportunizado o contraditório.

4. Conforme consta do ID. 48348982 verifico que a parte recorrente possui diversas avaliações negativas, estas que são incompatíveis com a politica da empresa, conforme se depreende do documento de ID. 48348979.

5. Compulsando estes autos, verifico que não há provas acerca de fatos constitutivos do seu direito. Assim, em que pese da alegação da recorrente, há nos autos documentos que não ensejam a condenação da recorrida na forma peticionada, posto isto, a improcedência dos pedidos iniciais deve ser salvaguardado.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Em razão do resultado do julgamento, condeno a Recorrente
VALCI FERNANDES BALEEIRO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021